Tribunal: TJDFT
Processo: 0709863-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709863-93.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A devedora agrava do capítulo da decisão da 8a Vara Cível de Brasília (Proc. 0717931-68.2021.8.07.0001 – id 226573553) que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de expedição de ofício à Anvisa por se tratar de providência que prescinde da intervenção do Judiciário. Informa que responde à ação de despejo por falta de pagamento da sublocação c/c cobrança, havendo no local tomógrafo que exige uma série de requisitos e observações do fabricante para o caso de desmonte, por conter material radioativo, que, se manuseado indevidamente, poderá causar danos inimagináveis, além do equipamento pertencer a terceiro, Simone Tristão, conforme nota fiscal juntada, pessoa que é responsável pelo aparelho nos órgãos regulamentadores. Alega, em suma, que poderá ser responsabilizada civil e criminalmente pelos sérios riscos, caso não sejam comunicados os órgãos regulamentadores (Anvisa e Vigilância Sanitária), na forma da Resolução da Diretoria Colegiada 330/19 da Anvisa. Afirma que, ao ser nomeado depositário fiel do tomógrafo, mesmo que indiretamente, adquiriu o ônus de manter a coisa em seu poder e em bom estado de conservação, ficando encarregado de zelar pela guarda e conservação do bem, não sendo possível, portanto, desmontá-lo sem a autorização de sua proprietária legal – Simone Tristão, por entender que, se o fizer, poderá incorrer em responsabilidade civil e penal. Acrescenta que o prosseguimento do cumprimento de sentença, sem resposta do Juízo aos seus pedidos ofende o contraditório e a ampla defesa. Aponta perigo de dano na negativa de prestação jurisdicional por parte, além da possibilidade de sofrer prejuízos, caso seja o equipamento desmontado sem a autorização e vistoria da Anvisa, o que poderá colocar em risco a população das áreas adjacentes. Requer a tutela de urgência para suspensão do cumprimento de sentença, até o julgamento do AGI. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. A Resolução Anvisa RDC 330/19 dispõe: “Art. 1o Esta Resolução tem como objetivos: I - estabelecer os requisitos sanitários para a organização e o funcionamento de serviços de radiologia diagnóstica ou intervencionista; e II - regulamentar o controle das exposições médicas, ocupacionais e do público decorrentes do uso de tecnologias radiológicas diagnósticas ou intervencionistas. Art. 2o Esta Resolução aplica-se a todas as pessoas jurídicas ou físicas, de direito privado ou público, civis ou militares, envolvidas com: I - prestação de serviços de radiologia diagnóstica ou intervencionista; II – fabricação e comercialização de equipamentos para utilização em radiologia diagnóstica ou intervencionista, bem como seus componentes e acessórios; e III - utilização de radiações em atividades de pesquisa e de ensino em saúde humana. (...). Art. 18. A desativação de serviço de radiologia diagnóstica ou intervencionista deve ser previamente comunicada à autoridade sanitária competente informando o destino e a guarda dos arquivos, equipamentos e assentamentos, inclusive dos históricos ocupacionais, conforme especificado nesta Resolução e nas demais normativas aplicáveis. Art. 19. A desativação de equipamento de radiologia diagnóstica ou intervencionista deve ser formalmente comunicada à autoridade sanitária competente, por escrito, com solicitação de baixa de responsabilidade e informação sobre seu destino. (...). Das atribuições e responsabilidades Art. 21. O responsável legal do serviço de radiologia diagnóstica ou intervencionista é o principal responsável pela aplicação desta Resolução.” Os dispositivos destinam-se “aos prestadores de serviço de radiologia diagnóstica ou intervencionista”, sendo o responsável legal do serviço o principal responsável pela aplicação da Resolução. A proprietária do tomógrafo foi intimada como terceira interessada nos autos principais e manifestou (id 210488718 – autos principais) seu desinteresse no desmonte, retirada e guarda do aparelho, pois litiga contra as partes, no Proc. 0705697-83.2019.8.07.0014, da 1a Vara Cível do Guará, objetivando a reparação por danos materiais, por, em síntese, ter adquirido o aparelho e não ter recebido o retorno financeiro prometido. Portanto, sendo a agravante a responsável legal pelo serviço de radiologia/imagem outrora oferecido no endereço objeto da ação de despejo é dela, em princípio, a responsabilidade pela aplicação da Resolução em questão, conforme art. 21, cabendo-lhe, portanto, efetuar as comunicações previstas nos arts. 18 e 19. O indeferimento dos pedidos formulados pela agravante, nos autos principais, não configura afronta ao contraditório nem à ampla defesa. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 1 de abril de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator